Tribunal: TJDFT
Processo: 0701098-07.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS SOBRE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTENTES OS VÍCIOS UMA VEZ MAIS ARGUIDOS PELA PARTE AGRAVANTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Embargos declaratórios sobre embargos declaratórios opostos pela parte agravante, sob a alegação de vícios intrínsecos da decisão colegiada ora revista (em embargos de declaração), notadamente no que refere aos seguintes aspectos: a) a decisão de Id. 4029876, no ponto em que adiciona ao art. 537, § 1.o/CPC, a possibilidade de exclusão da multa, mesmo na hipótese de multa vencida – não prevista no referido preceito –viola os art. 22, I/CF e a Súmula Vinculante n.o 10, e, “pari passu”, afronta o art. 97, da Constituição Federal; Em outras palavras, não se declarou a inconstitucionalidade “incidenter tantum”, pela maioria dos membros do tribunal, do referido preceito, por não ter incluído a hipótese de multa vencida, e ainda invadiu-se a seara legislativa criando-se uma “tercius legis”, afrontando-se o art. 22, I/CF, e assim, jamais deveria ampliar o preceito, e criar hipótese “legal” não prevista na norma; b) violação à legalidade, uma vez que [...] Na forma estatuída no art. 5.o, II, c.c. o art. 37, caput/CF, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei e ainda exige-se que os atos da administração pública sejam praticados conforme a lei. Ora, quando a lei se refere à possibilidade de modificação ou até exclusão das astreintes, referiu-se, exclusivamente, à multa vincenda, e no contexto, tem-se violado os referidos preceitos constitucionais; c) violação ao princípio do enriquecimento sem causa; d) afronta ao princípio da razoabilidade e ausência de fundamentação do acórdão; e) inobservância do devido processo legal.
II. Ausentes os citados vícios intrínsecos, seja no primário acórdão, seja na decisão colegiada em sede de embargos de declaração, os quais, como dito, a par de confirmarem a decisão originária por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46),elencaram pormenorizadamente as razões de convencimento, inclusive no que refere aos aspectos ora repisados a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da ora embargante.
III Inexistente qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/1995 c/c Código de Processo Civil, art. 1.022, I e II), de sorte que o inconformismo da embargante, uma vez mais, revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
IV. Por fim, não obstante o direito que se busca alcançar, não mais será tolerada a renovação desse expediente, sob pena de multa (Código de Processo Civil, arts. 79 a 81), a qual não é aplicada, por ora, uma vez não evidenciados o dolo processual e o prejuízo ao embargado.
V. Rejeitados os embargos declaratórios sobre embargos declaratórios.